Tribunal: TJMT
Processo: 1027937-14.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027937-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), MOLIN COLHEITAS LTDA - CNPJ: 10.564.610/0001-71 (AGRAVADO), KEZIA CHRISTINA RODRIGUES - CPF: 019.812.989-08 (AGRAVADO), FABIO LUIZ DAL MOLIN - CPF: 014.986.799-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIZ DAL MOLIN - CPF: 014.986.799-94 (AGRAVADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SIMPLES NACIONAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a prescrição de parte dos créditos tributários de ISSQN no regime do Simples Nacional.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição quinquenal dos créditos tributários executados.

III. Razões de decidir:

3. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, conforme estabelece o artigo 150 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada.

5. No caso, entre os períodos de vencimento do tributo e o
ajuizamento do executivo fiscal
decorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva durante esse período.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional quinquenal conta-se da data do vencimento da obrigação tributária, sendo configurada a prescrição quando decorridos cinco anos entre o vencimento e ajuizamento da execução fiscal sem causa suspensiva ou interruptiva.
"

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 150

e 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1120295/SP, Tema n. 383; STJ, Súmula n. 436.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004804-17.2016.8.11.0045 ajuizada em face de
MOLIN COLHEITAS LTDA
–
ME
E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta para declarar prescritos os débitos tributários constituídos/vencidos até 19.12.2016.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que o prazo prescricional somente se inicia após a constituição definitiva do crédito tributário, alegando que em se tratando de ISSQN não declarado e não pago, o lançamento é de ofício e o termo inicial da decadência é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Sustenta que o despacho inicial da execução teria interrompido a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, conforme a Lei Complementar n. 118/2005.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo foi indeferido (Id.
308313854
).

Sem
contrarrazões
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004804-17.2016.8.11.0045 ajuizada em face de
MOLIN COLHEITAS LTDA - ME E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta para declarar prescritos os débitos tributários constituídos/vencidos até 19.12.2016.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a cobrança do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

(...).”
[
g.n
].

No presente caso, o tributo devido relaciona-se ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), especificamente quanto aos créditos de ISSQN no regime do Simples Nacional, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional.

Consoante o artigo mencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Tratando-se o ISSQN de tributo sujeito a lançamento por homologação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos tributos sujeitos a esta modalidade de lançamento, o prazo prescricional se inicia a partir da data do vencimento da obrigação ou da data de entrega da declaração fiscal, prevalecendo o que ocorrer por último.

Nesse sentido, o c. STJ estabeleceu no julgamento do recurso especial 1120295/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 383):

"1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da
data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado)
, nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional."
[
g.n
].

Na hipótese, observa-se nos autos o detalhamento da Certidão de Dívida Ativa demonstrando que os débitos de ISSQN no
regime do
Simples Nacional
referentes ao exercício de 2011 possuem vencimentos entre 21.3.2011 e 22.8.2011
(Id. 4519512 – autos de origem).

Portanto, aplica-se no presente caso a orientação firmada na Súmula n. 436 do Superior Tribunal de Justiça:
"A entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco"
.

E ainda, caso não fosse assim, observa-se no caso que a CDA não indica a data da constituição definitiva dos créditos tributários, devendo, do mesmo modo, ser considerada como marco inicial da prescrição a data de vencimento do crédito, conforme expressamente indicada no título executivo.

Assim, entre os períodos de vencimento do tributo referentes ao exercício de 2011 –
março a agosto de 2011
– e o ajuizamento do executivo fiscal –
19.12.2016
–, decorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos em relação aos débitos vencidos até 19.12.2011, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva durante esse período.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, em mais 1% (um por cento), conforme fixado na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025